Tribunal: TJSP
Processo: 1027540-11.2021.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Licitações
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Mandado de segurança – Impetrante que, após a construção de um novo centro de distribuição, optou pelo encerramento da filial habilitada no procedimento licitatório, requerendo alteração cadastral para fornecimento do objeto contratado pela nova filial, com apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade fiscal – Pleito indeferido – Descabimento – Ausente qualquer tentativa de

Ementa:
Mandado de segurança – Impetrante que, após a construção de um novo centro de distribuição, optou pelo encerramento da filial habilitada no procedimento licitatório, requerendo alteração cadastral para fornecimento do objeto contratado pela nova filial, com apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade fiscal – Pleito indeferido – Descabimento – Ausente qualquer tentativa de burla à habitação no procedimento licitatório, pois a impetrante demonstrou a regularidade fiscal da matriz e de ambas filiais – Risco de prejuízo à Administração inexistente na espécie – Precedente desta Câmara no mesmo sentido – Remessa necessária desprovida.